Tribunal: STF
Processo: RE 347781
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Medida cautelar. Ação direta. Controle concentrado. Decisão liminar. Julgamento imediato de recursos extraordinários. Possibilidade. IOF. Incidência sobre operação de Factoring. Artigo 58 da Lei nº 9.532/97. ADI nº 1.763-MC. Liminar indeferida. Constitucionalidade.



    1. Assente, na Corte, a orientação de que o julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade permite a análise imediata dos recursos que tratam da matéria nela debatida. Precedentes.



    2. No julgamento da ADI n° 1.763-MC, o Plenário da Corte manteve a presunção de constitucionalidade do art. 58 da Lei nº 9.532/97, no que previu a incidência do IOF sobre as operações de factoring.



    3. Nego provimento ao agravo regimental.